Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722348-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN PRADO IBIAPINA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA IBIAPINA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANKLIN PRADO IBIAPINA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rico comum ajuizada por FRANKLIN PRADO IBIAPINA em desfavor de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, na qual foi deferida tutela de urgência para autorização do tratamento com a oferta do medicamento CANNABIDIOL (ID 86589637). A parte requerida solicitou a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação, considerando entraves burocráticos no desembaraço do medicamento importado, o que foi deferido ao ID 92338223. A parte requerida torna aos autos para requerer nova dilação do prazo (ID 95472659). O Ministério Público se manifestou ao ID 96035774. Foi imposto ao requerido o ônus da incidência da multa como mecanismo de coerção indireta para o cumprimento da tutela específica (obrigação de fazer), conforme decisão de ID 86589637. A dilação do prazo foi deferida por 30 (trinta) dias, conforme decisão de ID 92338223. Após a análise dos documentos, verifico que a parte requerida já comprou, já importou e já está com a medicação no desembaraço aduaneiro. Vê-se que há dificuldades e burocracias a serem suplantadas no âmbito da receita. Estes óbices burocráticos são impostos pelo Estado (terceira) pessoa e não pelo comportamento da requerida. Assim, de forma excepcional será deferido novamente a dilação do prazo. Todavia, ressalto que ficará difícil nova dilação de prazo. Ante o exposto, DEFIRO a dilação do prazo para cumprimento da tutela de urgência por mais 30 (trinta) dias, a partir da publicação da presente decisão. Venham os autos conclusos para sentença.” O Agravante sustenta que, apesar de deferida a tutela de urgência, há mais de dois meses aguarda o cumprimento da determinação judicial pela Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal “deferindo de imediato QUE SEJA aplicada a multa diária no valor de R$ 2.000,00, a partir do dia 26.06.21, estabelecida em sede de tutela de primeiro grau para que o Agravado seja compelido a ENTREGAR os medicamentos solicitados pelo médico do agravante, bem como que NÃO SEJA PRORROGADO O PRAZO DA ENTREGA DESTES POR MAIS 30 DIAS, tendo em vista estarem presentes de forma cristalina os pressupostos legais: fumus boni iuris com a demonstração do direito do Agravante, e o periculum in mora com os sérios prejuízos à saúde e à vida que vem sofrendo e sofrerá ainda mais”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer foi deferida à luz da realidade probatória dos autos, pelo menos segundo o que se depreende no plano da cognição sumária. A importação e disponibilização do medicamento estão submetidas a exigências legais e burocráticas que escapam ao controle da Agravada; De toda sorte, nada obsta que oportunamente se decida pela incidência da multa desde a data em que se configurar algum tipo de omissão ou leniência obrigacional da Agravada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator